Tribunal: TJMT
Processo: 1032895-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio da movimentação, alienação ou transferência de 450 bovinos, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com Pedido Liminar. A agravante pleiteia sua exclusão do polo passivo e a revogação da medida, alegando ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos para a tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da agravante para integrar a lide; (ii) aferir a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva arguida pela agravante não é analisada neste momento processual, uma vez que tal questão não foi objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. A decisão agravada está fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito, como robustas provas documentais (ata notarial, notificação extrajudicial e comprovante de propriedade dos bens).
5. O perigo de dano ao Espólio está configurado diante da possibilidade de alienação ou dissipação do patrimônio envolvido, especialmente em contexto de recuperação judicial, sendo o bloqueio medida proporcional e necessária para resguardar os interesses do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ilegitimidade passiva não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não decidida na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A tutela de urgência cautelar exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câm. Cível, j. 25/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único: 1032895-77.2024.8.11.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relatora: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora: [EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA.DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), BARBARA KLEIN BISINELLA DIAS - CPF: 707.891.851-72 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (AGRAVADO), RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO - CPF: 014.591.371-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), LUCAS ALMEIDA DIAS - CPF: 023.909.401-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio da movimentação, alienação ou transferência de 450 bovinos, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com Pedido Liminar. A agravante pleiteia sua exclusão do polo passivo e a revogação da medida, alegando ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos para a tutela.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da agravante para integrar a lide; (ii) aferir a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva arguida pela agravante não é analisada neste momento processual, uma vez que tal questão não foi objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4.

A decisão agravada está fundamentada em elementos que evidenciam a probabilidade do direito, como robustas provas documentais (ata notarial, notificação extrajudicial e comprovante de propriedade dos bens).

5.

O perigo de dano ao Espólio está configurado diante da possibilidade de alienação ou dissipação do patrimônio envolvido, especialmente em contexto de recuperação judicial, sendo o bloqueio medida proporcional e necessária para resguardar os interesses do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva não pode ser analisada em agravo de instrumento quando não decidida na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A tutela de urgência cautelar exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câm. Cível, j. 25/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BÁRBARA KLEIN BISINELLA DIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes com Pedido Liminar no. 1010546-62.2024.8.11.0006, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE

MARCO ANTONIO CORBELINO
, representado pela inventariante
RENATA ESTHER RAMOS ZILIANI CORBELINO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência e

determinou o bloqueio da movimentação, alienação ou transferência de 450 bovinos.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por inexistir qualquer vínculo jurídico com o agravado, destacando que o regime de casamento adotado é o da separação total de bens e que jamais manteve relação com a atividade pecuária em questão.

Sustenta, também, a inexistência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para concessão da medida deferida.

Pede a exclusão do polo passivo da lide e a reforma da decisão que determinou o bloqueio dos bovinos.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CORDOVA FRANÇA, OAB/MT 19999-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar o bloqueio da movimentação, alienação ou transferência de 450 bovinos, até ulterior deliberação judicial.

Inicialmente, a agravante suscita a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tema, a princípio, deveria ser considerado como matéria de ordem pública e analisado em qualquer fase processual. Contudo, a questão não foi objeto de decisão pelo juízo
a quo,
razão pela qual sua apreciação diretamente em grau recursal configuraria supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, afasta-se a análise da preliminar, remetendo sua discussão ao juízo de origem.

Adiante, a respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Desta feita, para a concessão da tutela de urgência cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS - REQUISITOS AUSENTES. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou dilapide e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo o mesmo comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. 5. Ausentes os requisitos, incabível o deferimento das medidas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.252225-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024)

Nesse contexto, adianta-se que, não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da reforma da decisão recorrida.

Em relação a probabilidade do direito, observa-se que a pretensão da parte autora, ora agravada encontra-se amparada em robustas provas documentais, como a ata notarial, a notificação extrajudicial e o comprovante de propriedade dos bovinos (id n. 188612203; 168612206 e 168612202), que, em sede de cognição sumária, indicam indícios suficientes de titularidade dos animais pelo agravado, consoante se infere das mensagens entre o falecido e o cônjuge da agravante, descrito na respectiva ata notarial.

No que tange ao perigo da demora, restou demonstrado que a manutenção da situação atual pode acarretar riscos ao patrimônio do Espólio, especialmente em virtude do processo de recuperação judicial, sendo o bloqueio uma medida adequada para evitar a alienação ou a dissipação dos bens.

Portanto, a decisão agravada é escorreita e deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Agravo de Instrumento interposto por Bárbara Klein Bisinella Dias contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, ajuizada pelo Espólio de Marco Antônio Corbelino, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e determinou o bloqueio da movimentação, alienação ou transferência de 450 bovinos machos, sendo 310 com idade entre 5 a 12 meses e 140 com idade entre 13 a 24 meses, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, até ulterior decisão.

A agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, alegando que não manteve qualquer relação jurídica com o agravado e que sua inclusão no polo passivo decorre apenas do fato de ser esposa de Lucas de Almeida Corrêa, o qual, segundo afirma, é o único responsável pelos atos discutidos na demanda. Alega que a decisão impugnada extrapolou os limites do pedido formulado pelo agravado, configurando decisão ultra petita, pois a parte autora pleiteou apenas a devolução dos semoventes, sem requerer o bloqueio administrativo determinado pelo juízo de origem.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão agravada viola seus direitos fundamentais, causando-lhe grave lesão à imagem e reputação, uma vez que não exerce atividade pecuária nem possui qualquer vínculo com os negócios de seu cônjuge.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela ilustre Desembargadora Relatora, sob o fundamento de que não há risco de dano irreparável à agravante, pois a controvérsia sobre sua ilegitimidade pode ser resolvida no julgamento de mérito do recurso, sem prejuízo irreversível.

Foram apresentadas contrarrazões pelo espólio (Id. 258165684).

Pedi vista para melhor analisar a questão preliminar, notadamente porque a ilegitimidade foi afastada pela e. Relatora.

Com efeito, a decisão recorrida não tratou sobre a arguição da agravante quanto à ilegitimidade passiva, o que, por si só, leva ao não conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Defere-se a tutela de urgência para suspender as cobranças em cartão de crédito quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1023971-48.2022.8.11.0000, julgamento em: 17-03-2023)

No caso, embora seja matéria de ordem pública e com fortes evidencias da ilegitimidade ativa da requerente, pois a lide trata de bens imóveis, é razoável que seja apreciada no primeiro grau, porquanto se encontra ainda no inicio da demanda. Desse modo, não conheço da preliminar.

Quanto ao suposto excesso na decisão agravada, no qual a agravante alega que o magistrado extrapolou os limites da petição inicial, pois o agravado requereu apenas a devolução dos bovinos, e não o bloqueio de sua movimentação junto ao INDEA, não verifico a ocorrência de decisão ultra ou extra petita.

Isso porque, embora os argumentos da agravante sejam relevantes, a decisão recorrida não fez juízo de valor sobre as matérias ora discutidas, limitando-se a suspender a realização do leilão para evitar prejuízos às partes, uma vez que ainda estavam pendentes de enfrentamento os argumentos apresentados pelos agravados.

Assim, o magistrado agiu nos limites do seu poder geral de cautela, o que é plenamente possível à luz do art. 297 do CPC, que autoriza o juiz a conceder medidas suficientes para a conservação de direitos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

(...)

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Além disso, quanto ao argumento de danos irreparáveis à sua imagem, verifica-se que a decisão não impôs qualquer obrigação direta à agravante, limitando-se a determinar o bloqueio dos bovinos para evitar sua alienação.

No mais, eventual dano à imagem da agravante não é irreversível, pois pode ser reparado ao final do processo caso se comprove sua ilegitimidade passiva.

Dessa forma, não há fundamento para a revogação da medida liminar com base em suposto prejuízo à imagem da agravante.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora,
conheço em parte o recurso
e, nesse ponto,
nego
provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025.